Tribunal: TJDFT
Processo: 0736601-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CRÉDITO ROTATIVO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO III, DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. RELAÇÃO PROCESSUAL APERFEIÇOADA. REQUERIMENTO DO REQUERIDO. IMPRESCINDIBILIDADE. SÚMULA No 240 DO STJ. SENTENÇA CASSADA.
1 - Aperfeiçoada a relação processual, para a extinção do processo por abandono da causa, é imprescindível o prévio requerimento da contraparte, consoante pacífico entendimento consagrado pelo Enunciado no 240, da Súmula do colendo STJ.
2 - Apelação do autor provida e apelação do réu parcialmente provida.